Tribunal: STF
Processo: ARE 1533787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos Morais. Inscrição Indevida em Cadastro de Maus Pagadores. Súmula 279 do STF. Negativa de Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão que condenou a CORSAN ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de maus pagadores.



    2. A ação indenizatória de origem foi julgada procedente, condenando a CORSAN ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da cobrança indevida de fatura de água.



    3. O recurso extraordinário busca a reforma do acórdão, alegando-se erro na decisão de origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a análise da matéria demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não demonstra o desacerto da decisão agravada, configurando-se mero inconformismo com a decisão anterior.



    6. Divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, acerca da situação fática que ensejou a condenação em danos morais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.